Tribunal: TJMT
Processo: 1023072-47.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAO PINTO DA COSTA - CPF: 207.469.621-34 (RECORRENTE), FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 978.641.961-87 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ANGELA CRISTINA LISBOA COSTA - CPF: 452.748.431-15 (RECORRENTE), DAYANE DE MOURA GARCIA IMOVEIS - ME - CNPJ: 25.265.248/0001-05 (RECORRIDO), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1023072-47.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

06.12.2022

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

DAYANE DE MOURA GARCIA IMÓVEIS - ME

Recorrido:

ADÃO PINTO DA COSTA e ANGELA CRISTINA LISBOA COSTA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE TERRENO. LOTEAMENTO IRREGULAR. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OFENSA AO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO POR ILICITUDE DO OBJETO. RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS EM CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais em que os Autores buscam a rescisão do contrato de compra e venda de lote rural em decorrência das irregularidades do empreendimento que ensejaram o embargo da obra pelos órgãos competentes.

2.

Considerando os requisitos de validade do negócio jurídico previstos no art. 104, do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei e que o imóvel negociado entre as partes é um lote, sem o devido registro imobiliário ou matrícula, tenho por considerar como ilícito o objeto do contrato, ante a expressa vedação legal da Lei nº 6.766/79.

3.

Do mesmo modo, registro que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, eis que a ação foi ajuizada porque a obra de loteamento onde seria construído o lote adquirido foi embargado em virtude de Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público deste Estado.

4.

Por conseguinte,
com a quebra do dever contratual, houve nítido desrespeito à boa-fé objetiva, o que implica na rescisão do negócio com
retorno das partes ao
status quo ante.

5.

Os danos morais decorrentes da dissolução da avença por inadimplemento do reclamado não se presumem, têm de ser comprovados

6.

Não obstante tratar-se de loteamento irregular, a autora não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização.

7.

Sentença parcialmente reformada tão somente para extirpar a condenação em danos morais.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

As partes celebraram negócio com o seguinte objeto (id nº 1496634289):

“Uma Chácara de Recreio no empreendimento intitulado recanto da Chapada Tarumã I com respectivas cotas de frações ideais, para o lote de n°. 16, quadra 06, localizado na Zona Rural do Município de Cuiabá/MT – Estrada de Chapada – KM 19.”

Ao que tudo indica, o réu não atentou às exigências legais ao realizar o referido loteamento.

Conforme relato na inicial, e diante dos fatos apresentados pelo Ministério Público, verifica-se que os empreendimentos não possuem licenças ambientais, licença de construção e habite-se, e, principalmente, o registro no cartório competente.

No mais, há expressa vedação em alienar parte de loteamento ou desmembramento de imóvel sem o seu devido registro, o que configura a clandestinidade do empreendimento. Por oportuno, colaciono o disposto no art. 37 da Lei nº 6.766/76:

Art. 37. É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado.

Dessarte, considerando os requisitos de validade do negócio jurídico previstos no art. 104, do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei e que o imóvel negociado entre as partes é um lote, sem o devido registro imobiliário ou matrícula, tenho por considerar como ilícito o objeto do contrato, ante a expressa vedação legal da Lei nº 6.766/79.

Assim, como corolário lógico, ocorre a invalidade do negócio jurídico nos termos do art. 166, incisos II e VII, do Código Civil:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

(...)

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

(...)

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Não obstante, depreende-se dos autos a ausência de prova cabal no sentido de que a consumidora/compradora tivesse, à época do negócio, efetivo conhecimento de tal circunstância.

Em suma, a omissão dos vendedores quanto à informação crucial para perfectibilização do negócio justifica o desfazimento do negócio nos termos como proposto na petição inicial.

Logo, tenho que, no caso dos autos, restou configurada a quebra ou descumprimento contratual por parte do demandado no tocante à boa-fé objetiva do contrato, que deveria ter observado os ditames legais antes de comercializar os lotes em questão.

Por conseguinte,
com a quebra do dever contratual, houve nítido desrespeito à boa-fé objetiva, o que implica na rescisão do negócio com
retorno das partes ao
status quo ante.

Salutar ainda transcrever o enunciado sumular nº 543 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe:
“
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Dessa feita, há de ser declarado rescindido o contrato celebrado entre as partes, restituindo-se as partes ao estado em que se encontravam antes da celebração do negócio, forte ensinamento do art. 182 do Código Civil, ficando consignado que em caso de impossibilidade de ressarcimento, poderão ser indenizadas pelo equivalente.

Quanto ao pleito indenizatório, tenho pelo seu indeferimento.

Embora reconhecida a nulidade do negócio entabulado entre as partes e os transtornos sofridos pela autora, tenho que a situação a ela imposta decorreu, em parte, por seu próprio descuido, ao adquirir imóvel em condições irregulares, sem checar sua situação junto ao registro de imóveis da comarca e junto à prefeitura municipal.

Todavia, na hipótese, inexistem circunstâncias a justificar o reconhecimento de lesão aos direitos da personalidade e honra, pois entendo que a situação vivenciada deve ser considerada mero dissabor advindo das relações sociais e negociais e plenamente aceitável na vida moderna e em sociedade.

Os danos morais decorrentes da dissolução da avença por inadimplemento do réu não se presumem, têm de ser comprovados. Não obstante tratar-se de loteamento irregular, a autora não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização.

Assim, entendo que a reclamante, não conseguiu demonstrar a ocorrência do dano moral no caso em comento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pela
DAYANE DE MOURA GARCIA IMOVEIS - ME
, pois tempestivos, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo nos demais termos a sentença recorrida.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022